Tribunal: STF
Processo: RHC 54631
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
Habeas corpus. - Falsificação de documento particular. - Inidoneidade do habeas corpus para apreciação de alegações relacionadas com aprofundado exame da prova, que deverá ser feito na instrução criminal. - Para caracterização do delito do art. 298 do Código Penal, é bastante o dano potencial. - Recurso desprovido.